Tribunal: TJSP
Processo: 2213426-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Formulado pedido de adjudicação de bens penhorados pela exequente, com discordância do executado acerca do valor atribuído a eles, proferiu o juízo despacho determinando a realização de perícia a ser custeada pelo discordante. Inércia do executado. Adjudicação deferida. Descabimento. O executado não poderia ser obrigado a custear a perícia,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Formulado pedido de adjudicação de bens penhorados pela exequente, com discordância do executado acerca do valor atribuído a eles, proferiu o juízo despacho determinando a realização de perícia a ser custeada pelo discordante. Inércia do executado. Adjudicação deferida. Descabimento. O executado não poderia ser obrigado a custear a perícia, visto que se beneficiava de efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento interposto contra decisão que lhe negara a gratuidade judicial em embargos à execução. Juiz da execução que, ademais, recebeu os embargos opostos pelo executado com efeito suspensivo. Agravo provido para declarar a nulidade da adjudicação, mantida, no entanto, a penhora sobre os bens.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213426-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante LUIS
HENRIQUE TORREZANI, é agravado FORSSELL E PIOVESANA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo, para declarar a nulidade da adjudicação, mantida, no entanto, a penhora
sobre os bens. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213426-03.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5061 - Itatiba
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213426-03.2019.8.26.0000
Agravante: Luis Henrique Torrezani
Agravado: Forssell e Piovesana Sociedade de Advogados
Comarca: Itatiba
Juiz: Orlando Haddad Neto
Voto no 5061
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Formulado pedido de adjudicação de bens penhorados pela
exequente, com discordância do executado acerca do valor
atribuído a eles, proferiu o juízo despacho determinando a
realização de perícia a ser custeada pelo discordante. Inércia
do executado. Adjudicação deferida. Descabimento. O
executado não poderia ser obrigado a custear a perícia, visto
que se beneficiava de efeito suspensivo concedido em agravo
de instrumento interposto contra decisão que lhe negara a
gratuidade judicial em embargos à execução. Juiz da
execução que, ademais, recebeu os embargos opostos pelo
executado com efeito suspensivo. Agravo provido para
declarar a nulidade da adjudicação, mantida, no entanto,
a penhora sobre os bens.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação de execução de título extrajudicial, --
que declarou preclusa a prova pericial para avaliação dos bens penhorados, fixou o valor
deles e deferiu a adjudicação a exequente. Sustenta, em resumo: diante do indeferimento de
seu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos embargos à execução, interpôs
agravo de instrumento que, por sua vez, foi recebido com efeito suspensivo, o que
permitiria o posterior depósito dos honorários do perito; os veículos tem valor muito
superior ao indicado pela agravada, pois são raros, únicos e de colecionador, por isso,
exigem avaliação específica; a execução é nula, como será reconhecido nos autos dos
embargos à execução; a adjudicação não pode ser deferida sem caução. Com base nisso,
pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para
anulação da adjudicação, admissão do depósito dos honorários do perito e realização da
avaliação dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213426-03.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5061 - Itatiba
3
Deferiu-se a tutela recursal de urgência ao agravo, para
suspender a adjudicação dos bens penhorados (fl. 209).
Contraminuta no sentido do desprovimento do agravo (fls.
213/219).
Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na execução proposta por Forssell e Piovesana Advogados
Associados em face de Luis Henrique Torrezani, a exequente pleiteou a adjudicação dos
bens penhorados (fls. 129/131 da execução); o executado discordou dos valores atribuídos
aos mesmos e alegou que somente avaliação técnica poderia chegar a uma cifra correta (fls.
142/144 da execução); proferiu então o MM. Juízo a quo despacho imputando o
adiantamento do custeio da perícia ao discordante (fls. 154/155 da execução, no DJE de
09.08.2019 cf. fl. 157 da execução); como o executado permanecesse inerte, a exequente
reiterou o pleito de adjudicação (fls. 158/159), vindo então o MM. Juízo a quo a proferir a
decisão objeto deste agravo:
"Vistos.
I) Fls. 158/159. Diante da inércia do executado em comprovar o
pagamento dos honorários periciais, tal como deliberado na decisão de fls.
154/155, declaro preclusa a produção da prova pericial requerida e, por
consequência, atribuo ao bem penhorado, consistente no veículo
marca/modelo VW / Fusca, placas CSR 9131, ano 1966, o valor de R$
37.725,00, com validade para julho de 2019 (fls. 129/139). Já ao veículo
marca/modelo VW / Fusca, placas BSI 8333, ano 1986, atribuo o valor de
R$ 20.895,00, com validade para julho de 2019 (fls. 129/139).
Intime-se o perito nomeado, via e-mail institucional, para
conhecimento (avaliação prejudicada).
II) Defiro o pedido de adjudicação formulado pelo exequente,
providenciando o procurador pelo comparecimento do representante legal
em Cartório para assinatura de auto próprio. Deve ser observado que está
superada a manifestação de discordância apresentada pelo executado (fls.
142/144), já que prejudicada a avaliação judicial, conforme acima
deliberado.
Promova a serventia a atualização monetária do valor dos bens
penhorados, segundo os índices de atualização monetária da tabela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213426-03.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5061 - Itatiba
4
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
III) Intimem-se." (fls. 160/161).
O agravo deve ser provido.
Isto porque, à época da determinação de recolhimento dos
honorários periciais (09.08.2019, cf. fl. 157 da execução), beneficiava-se o executado de
efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento no 2095098-17.2019.8.26.0000,
interposto contra decisão que lhe negara a gratuidade judicial nos embargos à execução no
1000477.75.2019.8.26.0281 (deferimento do efeito suspensivo ao agravo em 03.05.2019 e
julgamento dos embargos declaratórios opostos ao Acórdão que nega provimento ao
agravo em 30.08.2019, cf. fls. 933/934 e 974/983 dos embargos à execução).
Ademais, observe-se que, em decisão posterior à adjudicação,
o Juízo atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos à execução (fls. 967/970 dos
embargos), por entender verossimilhantes as alegações de nulidade e inexigibilidade do
título executado.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo, para declarar
a nulidade da adjudicação, mantida, no entanto, a penhora sobre os bens.
Elói Estevão Troly
Relator